Tribunal: STF
Processo: AI 520476
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO -
   RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de
   a matéria haver sido argüida pela parte recorrente. A
   configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo
   Colegiado, vale dizer, emissão de juízo sobre o tema. O
   procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga
   do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo
   constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento
   explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões
   recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao
   preceito evocado pelo recorrente.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
   MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso
   extraordinário em um dos permissivos constitucionais, parte-se da
   moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é
   pretender substituí-la para, a partir de fundamentos diversos,
   chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo da Lei Básica
   Federal.